Tribunal: TJSP
Processo: 2047796-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
Honorários fixados equitativamente em sentença, nos autos do no processo no 0055083-22.2012.8.26.0053, em R$ 2.000,00 e majorados em grau recursal, pelo C.STF, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em 10%, com trânsito em julgado.
Iniciada execução de honorários no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
Honorários fixados equitativamente em sentença, nos autos do no processo no 0055083-22.2012.8.26.0053, em R$ 2.000,00 e majorados em grau recursal, pelo C.STF, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em 10%, com trânsito em julgado.
Iniciada execução de honorários no valor de R$ 12.457.705,60, ao argumento de que o quanto majorado pela instância superior deve ser calculado sobre o valor da causa e não somente sobre os honorários arbitrados na sentença.
Decisão agravada que acolheu a impugnação da executada e reconheceu o excesso de execução, condenado o exequente no pagamento de honorários sucumbenciais desta execução, a serem calculados sobre a diferença entre o valor pretendido (R$ R$12.460,313,19) e o efetivamente devido pela ora executada (R$ 2.872,00).
HONORARIOS RECURSAIS – O C.STF determinou "a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil", o qual dispõe que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".
Anota-se, aliás, que a decisão do C.STF, ao majorar os honorários, não fez qualquer menção no sentido de que o percentual de aumento incidiria sobre o valor atribuído à causa, e não deixou qualquer margem para tal interpretação, porque ficou expressamente consignado que foram majorados "conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil".
Destarte, não comporta acolhimento a base de cálculo defendida pela agravante (majoração sobre o valor causa), considerando que o dispositivo legal é claro no sentido de que a majoração se dará sobre o quanto fixado anteriormente que, conforme visto, fora fixado em R$ 2.000,00 na origem e que não foi objeto recursal, operando-se a coisa julgada.
Evidente, portanto, o excesso de execução ao se iniciar o incidente de execução de honorários no valor de R$ 12.460,313,19.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTA EXECUÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – Redução necessária, de maneira a conformar o comando decisório ao disposto no art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC/2015.
Verba fixada nesta execução que se mostra excessiva diante da questão debatida e trabalho realizado pelo patrono – Observados os critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, tendo em conta o trabalho realizado, com apresentação de simples impugnação ao cumprimento de sentença – Valor reduzido a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária.